Tribunal: TJMT
Processo: 1040429-51.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040429-51.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE MORAES E SILVA - CPF: 009.455.401-32 (APELADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no
1040429-51.2021.8.11.0041
interposto no
Recurso de Agravo Interno
de mesma numeração
–
Cuiabá.

Embargante:
Banco Itaucard S.A.

Embargada:
Maria José Moraes e Silva.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatado o erro material quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência, acolhe-se os embargos para sanar a mácula.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco Itaucard S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de erro material no v. acórdão, tendo em vista que fixou os honorários advocatícios com base no valor da causa, em inobservância ao disposto no art. 85, §2o, do CPC. Requer seja sanado o vício, a fim de que os honorários sejam fixados sobre o valor da condenação.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso e condenação do embargante no pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, do CPC (id. 202689653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Visto isso, o embargante disserta que há vício no v. acórdão, ante a inobservância do disposto no art. 85, §2o, do CPC. Requer seja sanada a omissão, a fim de que os honorários sejam fixados com base no valor da condenação.

Pois bem. Analisando o caderno processual, verifico que o acordão embargado reformou a r. sentença e, ao determinar a inversão do ônus sucumbencial, de fato, não foi atendida a ordem preferencial disposta no §2o, do art. 85, do CPC.

Assim sendo, deve ser corrigido o vício, para o fim de constar que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais é o valor da condenação, nos termos do
§2
o,
do art. 85, do CPC.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço ao embargado que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso,
acolho
os embargos de declaração e alterar a base de cálculo dos honorários a incidir sobre o valor da condenação.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024